Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
2. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais em sua maioria favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal.
3. Recurso desprovido.